Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que não houve manifestação quanto à devolução do valor referente à conta de energia. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja a embargada condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52271574).
III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item “V”, assim escrito: “Compulsando os diversos comprovantes de pagamento juntados aos autos, não é possível identificar a quitação do mencionado boleto, pois não apresenta identidade de valores entre os débitos apontados e estampado nos comprovantes. É possível verificar que o pagamento de acordo de conta de energia elétrica no valor de R$451,21 foi quitado dentro do vencimento (ID 47926060, 47926061). Nota-se que os demais débitos apontados no e-mail foram quitados somente mediante acordo e parcelamento do débito no cartão de crédito, conforme consta nas faturas de abril e maio de 2021 (ID 47926066, 47926067). Assim, conclui-se que em 08.02.2021 o autor estava em débito com o recorrido, pois não provou a regularidade nos seus pagamentos, ônus que lhe cabia”.
IV. Diante desse quadro, vê-se que a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, sob o pretexto de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas modificar o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.